Tribunal: TJPA
Processo: 0846028-98.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 5788 - Revisão
Data de julgamento: 2024-02-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0846028-98.2020.8.14.0301

APELANTE: ELIAS ANDRADE OLIVEIRA

APELADO: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. FRAUDE BANCÁRIA.CONTRATANTE ANALFABETO. CONTRATO QUE NÃO ATENDE OS REQUISITOS DO ART.595 DO CC. MINISTÉRIO PÚBLICO OPINOU PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

1.

O artigo 595 do Código Civil dispõe
: “
No contrato de prestação de serviço, quando qualquer das partes não souber ler, nem escrever, o instrumento poderá ser assinado a rogo e subscrito por duas testemunhas.”

2.

Hipótese dos autos em que não foram observadas as formalidades legais, previstas para as contratações com analfabeto.

3. Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
CREFISA S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
em face de sentença proferida pelo juízo da 15ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos da ação revisional de contrato de empréstimo c/c obrigação de fazer c/c dano moral, ajuizada por
ELIAS ANDRADE DE OLIVEIRA.

Após regular processamento do feito, foi proferida sentença com o seguinte comando final:

“
ISTO POSTO, ANTE AS RAZÕES FÁTICAS E JURÍDICAS EXPENDIDAS, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, anulando a cláusula que prevê a cobrança das parcelas do empréstimo via descontos a título de Reserva de Margem Consignável, devendo ser cancelados os descontos àquele título e convertido o “Contrato de Cartão de Crédito Consignado” para “Empréstimo Pessoal Consignado”, cujo cálculo deverá obedecer aos critérios explicitados na fundamentação, nos termos acima exarados. [] Ante o princípio da causalidade, condeno o banco requerido ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência que arbitro em 20% do valor da causa fixado nesta decisão. Concedo ainda a tutela de urgência, forte no art. 300 do CPC, para determinar a suspensão do pagamento das parcelas dos empréstimos até que seja cumprida integralmente a presente sentença, sob pena de multa de R$1.000,00 por desconto efetuado indevidamente contrário a esta decisão.

Inconformado, o Banco interpôs o presente recurso de apelação, (ID 5638380) aduzindo que a parte autora encontra-se com três contratos em aberto por culpa da parte autora, uma vez que não manteve saldo suficiente em sua conta para que as parcelas fossem descontadas regularmente, tendo em vista que a modalidade de empréstimo realizada corresponde a empréstimo não consignado.

Sustenta que no ato da celebração do contrato, o autor foi devidamente informado sobre as condições contratuais, quanto a valor das parcelas, taxas e vencimentos. Ao final, postulou conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido de danos morais.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso. (ID 5638386)

Remetidos os autos ao Ministério Público, este opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso. (ID 17634414)

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 31 de janeiro de 2024.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso.

2.

Razões recursais.

Cinge-se a controvérsia recursal à aferição da regularidade dos descontos realizados pelo banco no benefício previdenciário do autor, referente a contratos de empréstimos consignados nº 780759273, nos valores de R$705,00, R$ 1526,00 e R$ 2.500,00

A tese defendida no recurso consiste na regularidade da contratação, em virtude do esclarecimento de todas as condições contratuais ao demandante, tais como o valor das parcelas, taxas, vencimentos. Sustenta ainda que o apelado estava ciente das obrigações contratuais, não sendo possível alegar a abusividade da cobrança detidamente informada nas avenças.

Entendo que o recurso não merece provimento.

A instrução desenvolvida demonstra a falta de esclarecimento ao requerente quanto as cláusulas e condições contratuais. Os documentos carreados (ID 5638161) evidenciam que a parte autora é analfabeta e em razão disso, o contrato firmado deveria observar os requisitos previstos no artigo 595 do Código Civil, o qual dispõe:

Art. 595.
No contrato de prestação de serviço, quando qualquer das partes não souber ler, nem escrever, o instrumento poderá ser assinado a rogo e subscrito por duas testemunhas.

Em análise ao contrato de empréstimo pessoal (ID5638344) observa-se que não consta no instrumento a assinatura a rogo de terceiro, já que, o contratante é analfabeto, portanto, faz-se necessária a presença de terceiro para suprir a incapacidade de leitura e escrita do negociante.

Deste modo, observa-se que muito embora conste no instrumento o polegar do demandante, não foi demonstrada a presença de terceiro que pudesse esclarecer ao contratante as questões contratuais expostas no instrumento e suprir a vulnerabilidade da mesma naquele negócio jurídico. Dessa forma, a falta de um elemento substancial impede a validade do contrato, nos termos da remansosa jurisprudência do STJ e afasta alegação de que o apelado tinha conhecimento das cláusulas contratuais, uma vez que é evidente a fragilidade do contratante no momento da celebração do negócio jurídico.

Assim, não tendo sido evidenciada a regularidade da contratação do empréstimo consignado, pela falta da apresentação de instrumento contratual válido, deve ser mantida a sentença condenatória.

3-Parte dispositiva.

Pelo exposto, e mais o que dos autos consta,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO, mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 27/02/2024